Tribunal: CARF
Processo: 13851.901900/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901900/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.569 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MOVIMENTAÇÃO DENTRO DOS
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação interna
de produtos dentro dos estabelecimentos da empresa gera direito a crédito a ser
descontado no regime não-cumulativo da COFINS, por se caracterizar como
custo nas operações de venda.
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins não
cumulativa as despesas com a aquisição de partes e peças de reposição
utilizadas em máquinas e equipamentos que estejam ligados á produção ou
prestação de serviços, essenciais para a obtenção da receita.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901900/2011-68
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas referente aos serviços objeto do
contrato de prestação de serviços entre a recorrente e a empresa ISS SERVISYSTEM ; ás
despesas de frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa ; ás despesas
com manutenção de máquinas e equipamentos dos seguintes centros de custo : Construção e
Reforma de Máquinas; Engenharia de Produtos; Ferramentaria; Fábrica Geral; Funilaria;
Manutenção Industrial; Desenvolvimento de Novos Produtos e; Suporte Técnico. E, por maioria
de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ás
despesas de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa. Divergiu o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto, por economia processual e pro bem descrever os fatos, o relatório do
Acórdão DRJ/RJO :

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação
envolvendo crédito relativo à COFINS não-cumulativa - Exportação apurado pelo
contribuinte no 1o trimestre de 2009.
A DRF/Araraquara exarou o despacho decisório eletrônico de fl. 06, reconhecendo em
parte o direito creditório, no valor de R$ 2.851.060,21 e homologando em parte as
compensações declaradas. A decisão foi fundamentada no Relatório de Atividade Fiscal
anexo às fls. 80/113.
No citado Relatório de Atividade Fiscal, que serviu de base para o Despacho Decisório, a
autoridade fiscal registra, em resumo, que:

CRÉDITOS RELATIVOS AO ANO-CALENDÁRIO 2009

a) ARQUIVOS DIGITAIS - Verificamos divergências entre os DACONs e os arquivos
digitais fornecidos nas seguintes rubricas: Bens Utilizados como Insumos; Serviços
Utilizados como Insumos; Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoa Jurídica; Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda; Outros
Créditos a Descontar, Ajustes Positivos de Créditos e Bens Utilizados como Insumos
(importados). Em resposta à intimação, a empresa considerou procedentes as diferenças
identificadas pela fiscalização. Foram glosadas as diferenças;

b) SERVIÇOS CONTRATADOS COM A EMPRESA ISS SERVISYSTEM –
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

No ano calendário de 2009 a empresa apurou créditos de PIS e COFINS não-cumulativos
sobre notas fiscais emitidas pela empresa SERVISYSTEM, cujos valores foram
apropriados na linha "Serviços Utilizados como Insumos" ;
- No Contrato de Prestação de Serviços observa-se que o objeto da contratação se refere as
atividades que “refogem ao escopo” do “core business” da empresa TECUMSEH, ou seja,
são atividades que não estão aplicadas na produção industrial. Logo, as atividades
contratadas com a empresa ISS SERVISYSTEM tratam-se de atividades-meio;
- Nas visitas às instalações da empresa fiscalizada constatamos que os veículos industriais
da empresa ISS SERVISYSTEM não foram utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, mas apenas utilizados para o transporte
interno de matérias primas, produtos intermediários, material de embalagem, produtos em
elaboração e produtos acabados e foram utilizados, também, para o carregamento e
descarregamento de caminhões;
- Ainda nas visitas às instalações da TECUMSEH, constatamos que tratores com o logotipo
da empresa ISS SERVISYSTEM estavam sendo utilizados para a coleta e para o transporte
de lixo da empresa fiscalizada, atividade essa que também não se refere a serviço utilizado
como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
- Verificamos, ainda, que os funcionários da ISS SERVISYSTEM em exercício das
atividades de administração de almoxarifados não atuavam diretamente na “linha de
produção” da TECUMSEH;
- Por último, conforme a cláusula terceira do CONTRATO/2005, o preço cobrado pela ISS
SERVISYSTEM é fixo, isto é, não está vinculado à quantidade fabricada ou produzida, em
cada mês, de bens ou produtos destinados à venda;
- A fiscalizada solicita que, pelo menos, os valores relativos ao fornecimento dos veículos
industriais sejam considerados como aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa. Contudo, os contratos apresentados não indicam que se trata de
aluguel de máquinas e equipamentos, mas sim de serviços prestados pela empresa ISS
SERVISYSTEM;
- Ainda, nos referidos contratos firmados com a empresa ISS SERVISYSTEM, estão
previstos os pagamentos pelo fornecimento de mão-de-obra para movimentação dos
veículos industriais, almoxarifado e “Projeto Deficientes”, que, por sua vez, não geram
crédito de PIS e COFINS por falta de previsão legal.

c) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS - em resposta à intimação, a
empresa informou que os aluguéis cujas despesas foram incluídas nos DACONs de 2009
foram pagos, na realidade, para pessoa física. Os valores informados pelo contribuinte
foram excluídos da base de cálculo dos créditos;

d) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Após ciência da Solução de
Consulta no 221 – SRRF/8aRF/Disit de 29/06/2009, a empresa TECUMSEH passou a
apropriar créditos de PIS e COFINS não-cumulativos sobre partes, peças, lubrificantes,
graxas e serviços utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos;

- APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS CRÉDITOS: as notas fiscais, listadas na
planilha “Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos ocorridos ANTES de
30/10/2004 (vinculados a créditos extemporâneos) – Planilha E” anexa, tiveram data de
entrada ANTERIOR a 30/10/2004 e o DACON em que tais créditos foram informados foi
protocolado em 30/10/2009 (ou seja, após cinco anos). Referira consulta não abrangeu os
dispêndios com serviços na manutenção de máquinas e equipamentos, mas apenas, partes,
peças, lubrificantes e graxas utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos. Para
apuração de créditos extemporâneos, a legislação determina a necessidade de RETIFICAR
os DACONs correspondentes ao invés de informá-los em DACON de outro período de
apuração.
Referida regra está contida no art. 14, §1o, da IN RFB no 940/2009;

- PARTES E PEÇAS IMPORTADAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIRETAMENTE APLICADOS NA PRODUÇÃO:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

Dentre os créditos extemporâneos apropriados pela empresa, foram glosados itens
importados ANTES de 01/05/2004 no total de R$ 4.410,49;

- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE NÃO ATUAM
DIRETAMENTE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU PRODUÇÃO:
Analisando os centros de custos da empresa, concluímos que uma parcela dos créditos de
PIS e COFINS não-cumulativos sobre partes, peças, lubrificantes, graxas e serviços
utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos NÃO ESTAVA aplicada
diretamente no processo de fabricação ou produção;

- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE NÃO ATUAM
DIRETAMENTE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU PRODUÇÃO (ESTOQUE):
Em atendimento a fiscalização, a empresa TECUMSEH informou, verbalmente, que não
haveria meio de identificar, exatamente, se uma determinada nota fiscal de aquisição de
partes, peças, lubrificantes, graxas e serviços, contabilizada inicialmente na conta de
ESTOQUE, havia posteriormente sido aplicada em máquinas e equipamentos que ATUAM
DIRETAMENTE na produção ou se havia sido aplicada em máquinas e equipamentos que
NÃO ATUAM DIRETAMENTE na produção. Em virtude desta informação, tornou-se
necessário proceder a um rateio proporcional do estoque de partes, peças, lubrificantes,
graxas e serviços contabilizados inicialmente em ESTOQUE.

e) FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA - Em resposta protocolada em 07/05/2012, a empresa informou que, no ano-
calendário de 2009, a TRANSPORTADORA TRANSCARGA DE SAO CARLOS LTDA
efetuou “[...] operações de transferências realizadas entre os nossos estabelecimentos
MATRIZ e FILIAL de produtos em elaboração [...]”. Referidos valores estão listados na
planilha “Notas Fiscais de Frete entre Estabelecimentos da Empresa Fiscalizada –
Planilha L” anexa. Todavia, conforme ementa da Solução de Divergência no 2 – Cosit, de
24 de janeiro de 2011, as despesas mencionadas não geram direito à apuração de crédito de
PIS e COFINS não-cumulativos;

f) RECEITA NA VENDA DE SUCATAS - No preenchimento dos DACONs do ano
calendário de 2009, a empresa declarou receitas suspensas, com base no art. 48 da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005 (venda de sucatas), no montante de R$ 6.136.203,22.
Analisando a forma de tributação dos clientes que adquiriram referidas sucatas constatamos
que apenas alguns adotaram o regime de tributação pelo Lucro Real no citado período.
Logo, sobre a diferença entre R$ 6.136.203,22 e R$ 5.673.261,88 devemos tributar PIS e
COFINS. Portanto, do montante dos créditos de PIS e COFINS não-cumulativos
solicitados, devemos descontar os valores de R$ 7.638,53 e R$ 35.183,54, respectivamente,
apurados sobre a receita de venda de sucatas a empresas que não adotaram a sistemática do
Lucro Real no ano-calendário de 2009;

CRÉDITOS RELATIVOS AO ANO-CALENDÁRIO 2010

g) ARQUIVOS DIGITAIS - Verificamos divergências entre os DACONs e os arquivos
digitais fornecidos nas seguintes rubricas: Bens Utilizados como Insumos; Serviços
Utilizados como Insumos; Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoa Jurídica; Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda e Outras
Operações com Direito a Crédito. Em resposta à intimação, a empresa considerou
procedentes as diferenças identificadas pela fiscalização. Foram glosadas as diferenças;

h) SERVIÇOS CONTRATADOS COM A EMPRESA ISS SERVISYSTEM - No ano
calendário de 2010 foram constatadas as mesmas irregularidades descritas no tópico
anterior em relação aos serviços prestados pela empresa ISS SERVISYSTEM. Os valores
correspondentes a tais serviços foram excluídos das bases de cálculo de crédito de PIS e
COFINS não cumulativos relativamente ao ano-calendário de 2010;

i) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS – foram afastados os créditos
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

apurados em relação a despesas de alugueis pagos a pessoa física;

j) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - No ano-calendário de 2010
foram constatadas as mesmas irregularidades descritas no tópico anterior em relação a
serviços utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos. Foram afastados os
créditos calculados em relação à manutenção de máquinas e equipamentos que não atuam
diretamente no processo de fabricação ou produção. Sobre a parcela de notas fiscais
contabilizadas na conta de ESTOQUE efetuou-se o rateio proporcional e a exclusão dos
valores aplicados em máquinas e equipamentos que NÃO ATUAM DIRETAMENTE na
produção;

k) FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA – foram utilizados os mesmos argumentos apresentados na análise do ano
calendário 2009 para fundamentar a glosa efetuada;

l) RECEITA NA VENDA DE SUCATAS – repetem-se os mesmos fundamentos
apresentados na análise do ano-calendário 2009. Do montante dos créditos de PIS e
COFINS não-cumulativos solicitados devemos descontar os valores de R$ 14.497,65 e R$
66.777,04, respectivamente, apurados sobre a receita de venda de sucatas a empresas que
não adotaram a sistemática do Lucro Real no ano-calendário de 2010;

m) RECEITA DE ALUGUEL - Nos DACONs do ano-calendário de 2010 foram declaradas
receitas de aluguel no montante de R$ 801.473,34. Contudo, na conta contábil
“ALUGUEIS” verificamos que o total creditado na mesma foi R$ 852.528,04. A diferença
foi glosada;

n) DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS GLOSADOS POR TRIMESTRE – os valores
das glosas trimestrais apuradas por esta fiscalização estão discriminadas nas planilhas
anexas.

Devidamente cientificada em 13/07/2012 (fl. 12), a empresa interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade anexada às fls. 13/46, na qual alegou, em síntese, que:

a) Revendo seus lançamentos contábeis, a manifestante concordou com a fiscalização em
relação aos itens: “6.3. Despesas com alugueis de prédios locados”, “6.4.2. Partes e peças
importadas utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos diretamente aplicados na
produção” e “6.6. Receita na venda de sucatas”;

b) O que deve ser levado em consideração para aferição do direito ao crédito é a
necessidade/essencialidade dos gastos com bens ou serviços utilizados pela empresa em sua
atividade;

c) A interpretação restritiva do conceito de insumo, derivada da legislação do IPI não se
coaduna com a base econômica do PIS e da COFINS;

d) Para fins da não-cumulatividade, tem-se que se a tributação incide sobre as "receitas
totais" do contribuinte, o crédito deve ser calculado sobre os "gastos totais" incorridos para
geração da mencionada receita, haja vista o critério material dessa contribuição;

e) O vocábulo "insumo” não é sinônimo de serviços, matéria-prima, materiais de
embalagem, produtos intermediários ou bens aplicados ou consumidos diretamente no
processo produtivo do bem destinado à venda. Ao contrário, "insumo" corresponde a todos
os bens e serviços necessários para a atividade produtiva e comercial, isto é, tudo aquilo
que contribui para que o contribuinte aufira renda (custos e despesas);

f) Quanto aos créditos calculados sobre serviços de transferência de produtos em
elaboração, realizado pela empresa Transcarga, independentemente das questões de
aplicação retroativa da Solução de Divergência no 2, deve ser demonstrado que o conceito
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

de insumos para créditos de PIS e COFINS sofreu uma grande alteração nos últimos anos,
de modo que o entendimento restritivo da RFB vem sendo relativizado pelos Tribunais
administrativos e judiciais;

g) O transporte de produtos entre matriz e filial é condição sine qua non para a produção
dos compressores herméticos, de forma que a ausência desse serviço pode, e
invariavelmente vai, inviabilizar o processo produtivo. Cita Solução de Consulta 64/05 da
SRRF 8a RF e Solução de Consulta 09/06 da SRRF 5a RF;

h) O que se mostra fundamental para se averiguar a possibilidade de aquisição de créditos
decorrentes do contrato celebrado com a ISS SERVISYSTEM é justamente o fato de que as
atividades para as quais a ISS SERVISYSTEM foi contratada são imprescindíveis para a
integração do processo produtivo da Manifestante;

i) O processo produtivo da Manifestante é segregado em diversas etapas, as quais estão
intrinsecamente ligadas, como se fosse uma linha contínua que se exaure com a finalização
do produto comercializado. A peça que passa por um determinado procedimento na linha
de produção necessita ser transportada para o local físico da etapa seguinte, até que o
produto acabado chegue ao setor de expedição;

j) Além do mais, em cada etapa é necessário o abastecimento dos maquinários com novas
matérias-primas e/ou produtos intermediários. O serviço de abastecimento é essencial para
que a linha produtiva não seja interrompida. Cita Solução de Consulta 36/2011;
k) A essencialidade do serviço de administração do almoxarifado também está relacionada
com a linha de produção;

l) Quanto aos créditos decorrentes dos gastos com material e manutenção de máquinas,
registre-se que ao não relacionar os custos glosados com respectivos equipamentos e
maquinário que entendeu não integrar a linha de produção, deixou a autoridade fiscal de
cumprir requisito essencial para a glosa, pois deixou de demonstrar porque determinado
maquinário não geraria direito a créditos de PIS e COFINS, fato que torna a glosa eivada de
nulidade insanável;

m) A glosa também tomou como fundamento uma interpretação de insumo que não se
coaduna com a interpretação que as instâncias de julgamento judiciais e administrativas
vêm aplicando, pois para análise e convalidação dos créditos, o agente fiscal se ateve tão
somente aos centros de custos em que tais gastos foram aplicados;

n) O vocábulo “diretamente’, exposto na Solução de Consulta não pode ter interpretação
restritiva de modo a impedir que a manutenção daquelas máquinas que auxiliam ou apóiam
o processo produtivo não gerariam direito ao crédito;

o) Todos os setores elencados pela autoridade fiscal dispõem de máquinas chamadas de
operatrizes que, embora não sejam responsáveis pela confecção do produto final
(compressor), são indispensáveis no processo produtivo, pois garantem o correto
funcionamento das máquinas principais da indústria;

p) Todos os itens e materiais que participam, ainda que de forma secundária do processo
produtivo e, portanto, da geração da receita, devem necessariamente ser alvo do direito de
crédito, na acepção mais correta do sistema não-cumulativo destes tributos;

q) Deve-se afastar o entendimento fiscal de que os créditos informados no DACON
protocolado em 30/10/2009, relativos a notas fiscais emitidas antes de 30/10/2004 estariam
atingidos pela decadência, eis que esta declaração refere-se ao mês 09/2009;

r) O art. 14, § 1o da IN RFB 940/2009, posteriormente revogada pelo art. 10, § 1o da IN
RFB 1015/20010 não expõe expressamente a forma de aproveitamento de créditos que
foram extemporaneamente reconhecidos pela Administração Pública;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

s) Ainda que o procedimento da Manifestante estivesse incorreto, tal falha não teria o
condão de invalidar o direito de crédito, cabendo, no máximo, a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória;

t) O procedimento da Manifestante não gerou qualquer prejuízo ao Fisco, pelo contrário,
houve certa vantagem para os cofres públicos decorrentes da não consideração dos juros
moratórios do período;

u) Neste item, em particular, o mérito do direito ao crédito não é rechaçado pela
Fiscalização de forma direta, mas apenas em uma pequena e não fundamentada observação
de que a Solução de Consulta não abrangeria os serviços de manutenção, mas apenas as
partes, peças, lubrificantes e graxas;

v) A Fiscalização relativa aos créditos de PIS e COFINS dos anos 2009 e 2010 gerou a
glosa parcial de 27 PER/DCOMPs, originando 27 processos. A adequada solução,
privilegiando a economia processual, bem como a celeridade e eficiência da Administração
Pública, é a reunião dos processos para julgamento conjunto, evitando-se o acúmulo de
trabalho e decisões conflitantes.

Por fim, a Manifestante requer a reunião dos 27 processos e que seja reformada a decisão
atacada, reconhecendo-se integralmente o direito creditório, bem como a homologação das
compensações efetuadas e o cancelamento da cobrança decorrente da glosa de seu direito
creditório.
É o Relatório.

A DRJ/RJO considerou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos os bens e
serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação interna de produtos
não gera direito a crédito a ser descontado no regime não-cumulativo da COFINS, por não
se enquadrar no conceito de insumos nem se caracterizar como frete nas operações de
venda.
INSUMOS. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins não cumulativa as
despesas com a aquisição de partes e peças de reposição utilizadas em máquinas e
equipamentos que atuem diretamente no processo de fabricação ou produção dos bens
destinados à venda, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado da empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal em
relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
NULIDADE.
Não padece de nulidade o despacho decisório proferido por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

Inconformada, a requerente interpose Recurso Volunário a este CARF, onde repisa
os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, coma adição de alegação
de nulidade da ação fiscal e pedido de diligência :

Nos termos do relatório de atividade fiscal de fls., os créditos de COFINS não
reconhecidos pela autoridade fiscal se referem a:
6.2. Serviços contratados com a empresa ISS Servisystem;
6.3. Despesas com alugueis de prédios locados;
6.4. Manutenção de máquinas e equipamentos:
6.4.1. Apropriação extemporânea dos créditos de PIS e COFINS não cumulativos;
6.4.2. Partes e peças importadas utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos
diretamente aplicados na produção;
6.4.3. Manutenção de máquinas e equipamentos que não atuam diretamente no processo
de fabricação ou produção;
6.4.4. Manutenção de máquinas e equipamentos que não atuam diretamente no processo
de fabricação ou produção (estoque)
6.5. Fretes de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa Tecumseh;
6.6. Receita na venda de sucatas.

Por discordar da glosa perpetrada, a ora Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 13/46, demonstrando, pormenorizadamente, o equívoco do despacho
decisório com relação às glosas perpetradas nos itens 6.2 (serviços contratados com a
empresa ISS Servisystem); 6.4.1 (apropriação extemporânea dos créditos de PIS não
cumulativos), 6.4.3 (manutenção de máquinas e equipamentos que não atuam diretamente
no processo de fabricação ou produção), 6.4.4 (manutenção de máquinas e equipamentos
que não atuam diretamente no processo de fabricação ou produção - estoque) e 6.5 (Fretes
de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa Tecumseh).

A ora Recorrente concordou com as glosas relativas aos itens 6.3 (despesas com alagueis
de prédios locados), 6.4.2 (partes e peças importadas utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamentos diretamente aplicados na produção) e 6.6 (receita na venda
de sucatas), as quais não são objeto da presente discussão

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

PRELIMINAR – NULIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL PEDIDO DE DILIGÊNCIA

Alega a recorrente :

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

Não assiste razão á recorrente, as nulidades no processo administrativo fiscal
estão elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais não ocorreram no caso em
exame.

E a forma como a autoridade fiscal desempenha sua função é de sua
discricionariedade, desde que cumpra com todos os requisitos formais para a produção de
provas de sua acusação fiscal.

Nos presentes autos verificamos que a instrução está suficientemente clara para
que se possa construir um juízo de valor e possa formar o convencimento do julgador, portanto
não ocorreu a nulidade aventada, e, assim rejeito tal preliminar.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

Quanto á diligência solicitada, também é discricionariedade do julgador a admitir,
e somente quando os elementos do litígio ou dos autos estiverem sujeitos a dúvida que obrigue o
julgador a lançar mão da diligência para maiores esclarecimentos. No caso presente não
julgamos necessária, portanto indeferimos o pedido de diligência.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA
A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição
refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo,
na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na
ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão
por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as
principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas
ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

14.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

CLÁUSULA 3' A sociedade tem por objeto:
(a) a industrialização, o comércio, a importação, a exportação, a
distribuição de: compressores herméticos para refrigeração doméstica,
comercial e condicionadores de ar, unidades condensadoras,
compressores semi-herméticos para refrigeração, produtos fundidos
para a indústria em geral e em particular para a indústria
automobilística, máquinas, equipamentos, ferramentas, componentes,
produtos elétricos, eletrônicos e/ou mecânicos, peças, matérias primas,
insumos e óleos lubrificantes acabados;
(b) o comércio, a importação, a exportação e a distribuição de
produtos
acabados,
máquinas
e
equipamentos,
ferramentas,
componentes, produtos elétricos, eletrônicos e/ou mecânicos, peças,
matérias primas e insumos adquiridos de terceiros; e
(c) a prestação de serviços, manutenção, instalação, assistência
técnica, avaliação técnica, desenvolvimento, projetos, consultoria,
fornecimento de recursos materiais e humanos.

Analisemos as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, observando-se que tanto a
autoridade fiscal como a i. julgadora da DRJ, adotaram como conceito de insumos o que era aceito
anteriormente á edição da decisão do STJ no RE 1.221.170/PR.

Serviços Contratados com a empresa ISS SERVISYSTEM (item 6.3 do Relatório Fiscal)

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

A autoridade fiscal excluiu da base de cálculo dos créditos apurados pelo
contribuinte, os valores correspondentes a notas fiscais emitidas pela empresa ISS SERVISYSTEM
informados no campo “serviços utilizados como insumo”. Entendeu a fiscalização que os serviços
prestados não foram aplicados ou consumidos na produção industrial e, portanto, não poderiam se
caracterizar como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins.

A fiscalização se baseou no contrato de prestação de serviços firmado entre a
TECUMSEH e a SERVISYSTEM e em visitas às instalações da empresa fiscalizada.

O objeto do Contrato De Prestação De Serviços firmado entre a TECUMSEH e a
SERVISYSTEM está descrito de forma mais detalhada na Cláusula Primeira – Objeto: "O objeto da
presente contratação é a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de movimentação de peças,
condução de veículos industriais e administração de almoxarifado, nas dependências indicadas
pela CONTRATANTE."

Note-se que o objeto social da empresa recorrente está descrito em seu contrato
social como “produção industrial de motocompressores herméticos para refrigeração e ar
condicionado, de unidades condensadoras, de seus componentes e produtos afins, bem como de
outros componentes ou produtos elétricos, eletrônicos e/ou mecânicos, além da comercialização de
seus produtos ou de terceiros, inclusive a importação e exportação do que for necessário para a
consecução do objetivo social”.

Defende a autoridade fiscal e a DRJ que a administração de almoxarifado
claramente não é atividade diretamente executada no processo industrial. De acordo com a
descrição dos serviços na manifestação de inconformidade, tal atividade consiste basicamente na
conferência e estocagem de materiais entregues pelos fornecedores da empresa interessada. Trata-
se, portanto, de etapa anterior ao processo industrial.

Quanto à movimentação de peças e condução de veículos industriais, a interessada
alega que a maior parte dos serviços prestados pela SERVISYSTEM consistem na movimentação
de insumos e de produtos inacabados entre setores da empresa, a fim de dar continuidade à linha de
produção e reforça a necessidade e essencialidade do serviço para o processo produtivo.

A autoridade fiscal alega que, conforme analisado no tópico anterior, é irrelevante,
para fins de caracterização de um determinado serviço como insumo, a relevância ou necessidade
do serviço contratado para o funcionamento da empresa industrial. Para fins de sua caracterização
como insumo, o requisito básico é o de que se façam aplicados ou consumidos na produção.

De acordo com o Relatório Fiscal, em visita às instalações da empresa, a autoridade
fiscal constatou que os serviços prestados pela ISS SERVISYSTEM consistem em:
descarregamento de caminhões contendo insumos recebidos dos fornecedores; movimentação dos
insumos até o estoque; movimentação de produtos em elaboração entre áreas próximas à linha de
produção no mesmo estabelecimento; movimentação de produtos acabados para área específica
onde aguardará o posterior carregamento; caregamento dos produtos acabados em caminhões com
destino aos clientes; descarregamento de caminhões contendo produtos em elaboração recebidos de
outros estabelecimentos da empresa; movimentação de produtos em elaboração até o estoque e do
estoque para áreas próximas à linha de produção; movimentação de produtos em elaboração para
área específica onde aguardará o posterior carregamento e; caregamento dos produtos em
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

elaboração em caminhões com destino a outros estabelecimentos. A fiscalização constatou, ainda,
que a empresa contratada utilizava os veículos para coleta e transporte de lixo da empresa
fiscalizada.

Por fim, dizem a autoridade fiscal e a autoridade julgadora que claro está que os
serviços acima descritos, apesar de necessários, são serviços auxiliares e não são aplicados ou
consumidos na produção da empresa e que Conclui-se assim que, em que pese a importância ou a
necessidade do serviço de transporte interno, claro está que o mesmo não é aplicado ou consumido
diretamente no processo produtivo da empresa, condição para que se possa classificá-lo como
insumo. Ora, como os serviços de movimentação interna de produtos não preenchem tal condição,
não há como serem classificados como insumos e fazerem jus à apropriação de créditos da não-
cumulatividade da COFINS.

Analiso.

Como se verifica, a preocupação maior na análise das despesas elencadas, objeto do
contrato de prestação de serviços firmado coma empresa ISS SERVISYSTEM é se os serviços
prestados tem relação direta com o desgaste dos produtos ou que eles sejam aplicados no processo
produtivo.

Esta conceituação de insumo restou superada pela definição adotada pelo STJ, em
sede de recursos repetitivos, que deu ênfase á essencialidade e relevância da despesa para a
consecução das atividades da empresa e, ainda, evocando o princípio da subtração, definiu que a
falta do serviço ou bem utilizado como insumo inviabiliza ou até paralisa o processo de obtenção de
receita da empresa.

Portanto, analisando o contrato de prestação de serviços firmado entre a recorrente e
a empresa ISS SERVISYSTEM, pela lente da nova conceituação de insumos da não cumulatividade
das contribuições sociais, verificamos que os serviços prestados tem sim essencialidade na atividade
da empresa.

Todos os serviços elencados pela fiscalização quando de sua verificação no local de
prestação nas dependências da recorrente indicam que são relevantes e essenciais para aas
atividades da empresa.

Diante deste fato, entendo por reverter a glosa referente aos serviços objeto do
contrato de prestação de serviços entre a recorrente e a empresa ISS SERVISYSTEM.

Fretes de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa (item 6.5 do Relatório
Fiscal)

Também foram glosados os créditos decorrentes de despesas com serviços de frete
realizado pela TRANSPORTADORA TRANSCARGA para transferência de produtos em
elaboração entre os estabelecimentos matriz e filial da empresa recorrente.

Aplicam-se aqui neste item os mesmos fundamentos expostos no item anterior,
quando se analisou as despesas com serviços prestados pela SERVISYSTEM, ou seja, o serviço de
frete para transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos da empresa não
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

se caracterizam como insumo, uma vez que não são diretamente aplicados no processo produtivo.
Apesar de essenciais para a empresa contratante, tais serviços não se coadunam com o conceito de
insumos fixados pela legislação aplicável ao PIS e COFINS não-cumulativos.

Mais uma vez nos deparamos com conceituação já ultrapassada serviços como
insumos.

As despesas de frete com serviço de transporte de produtos acabados e em
elaboração entre estabelecimentos da empresa, ou frete interno, diante da atividade da empresa,
tem clara relevância e sem dúvida é essencial para a consecução de sua atividade.

Tais despesas geram créditos e tem fulcro no artigo 3o da Lei n 10.833/2003, inciso II
(para fretes de produtos em elaboração, por ser custo de produção) e inciso IX (para fretes de
produtos acabados, por se caracterizar como custo da operação de venda).

Desta forma, reverto a glosa referente a despesas de frete de produtos acabados e de
produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa.

Manutenção de máquinas e equipamentos que não atuam diretamente no processo de
fabricação ou produção (iens 6.4.3 e 6.4.4 do relatório Fiscal)

A autoridade fiscal glosou os créditos calculados em relação a aquisições de partes,
peças, lubrificantes, graxas e serviços utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos que
não atuam diretamente na fabricação de produtos destinados à venda. As glosas foram efetuadas
tanto em relação às aquisições diretamente encaminhadas aos centros de custos que não estão
diretamente relacionados ao processo produtivo, segundo entendimento da fiscalização (item 6.4.3
do Relatório Fiscal), quanto em relação às aquisições inicialmente contabilizadas na conta de
Estoque para posterior utilização nos diversos centros de custo (item 6.4.4 do Relatório Fiscal).

O levantamento dos valores glosados foi efetuado com base nos arquivos digitais
apresentados pelo contribuinte à fiscalização, contendo as partes, peças, lubrificantes, graxas e
serviços utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos vinculados a cada centro de custo
da empresa, assim como no relatório dos centros de custos utilizados no período de 12/2002 a
12/2009.

A interessada alega inicialmente que ao não relacionar os custos glosados com
respectivos equipamentos e maquinário que entendeu não integrar a linha de produção, a autoridade
fiscal incorreu em nulidade, pois deixou de demonstrar porque determinado maquinário não geraria
direito a créditos de PIS e COFINS.

Diz a autoridade julgadora que o argumento não procede. No Relatório Fiscal a
autoridade relaciona e descreve a atuação dos centros de custos que no seu entendimento não estão
diretamente vinculados ao processo de fabricação e produção, motivo da glosa efetuada. São eles:
Construção e Reforma de Máquinas; Engenharia de Produtos; Ferramentaria; Fábrica geral;
Funilaria; Manutenção Industrial; Desenvolvimento de Novos Produtos e; Suporte Técnico,
Administrativo e de Vendas.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

A relação das partes, peças e serviços adquiridos e a vinculação a cada centro de
custos onde foram aplicados foi obtida pela fiscalização através dos arquivos digitais fornecidos
pelo próprio contribuinte em atendimento à intimação.

A autoridade julgadora fundamenta a manutenção da glosa da seguinte forma : A
Solução de Consulta no 325/2005 foi reformada pela Solução de Consulta no 221/2009 apenas para
alterar o entendimento então fixado de que para gerar o direito ao crédito, as partes e peças
deveriam sofrer desgaste, dano ou perda e propriedades em função do contato físico direto exercido
sobre o produto em fabricação. Foram mantidos os demais termos e conclusões.

Novamente diante da nova conceituação de insumos para a não cumulatividade das
contribuições sociais é necessária a verificação da essencialidade, da relevância do serviço
consumido e aplicar a esta despesa o princípio da subtração já delineado.

Entendemos que dentre todas estas despesas, somente as despesas referentes a
Administrativo e Vendas não tem permissão legal para gerar crédito diante da atividade da empresa,
por não se caracterizarem como essenciais e relevantes para a obtenção da receita.

Assim, revertemos as glosas referentes ás despesas com manutenção de máquinas e
equipamentos dos seguintes centros de custo : Construção e Reforma de Máquinas; Engenharia de
Produtos; Ferramentaria; Fábrica geral; Funilaria; Manutenção Industrial; Desenvolvimento de
Novos Produtos e; Suporte Técnico.

Apropriação extemporânea de créditos (item 6.4.1 do Relatório Fiscal)

Diz a autoridade julgadora : A autoridade fiscal promoveu a glosa de créditos
extemporâneos informados no DACON de 09/2009, apurados sobre o valor de aquisições de partes,
peças, lubrificantes, graxas e serviços utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos, com
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901900/2011-68

data de emissão da nota fiscal anterior a 30/10/2004, uma vez que, de acordo com a regra contida no
artigo 14, § 1o da IN RFB no 940/2009 e artigo 10, § 1o da IN RFB no 1.015/2010, os créditos
extemporâneos de PIS e COFINS não-cumulativos devem ser informados nos DACONs
retificadores dos períodos correspondentes.

Como o direito creditório em exame no presente processo se refere a COFINS do 1o
trimestre de 2009 e a glosa em questão ocorreu apenas no período de 09/2009, não serão analisadas
neste voto as alegações de defesa apresentadas na manifestação de inconformidade neste item.

Concordamos com a autoridade julgadora, a análise nos presentes autos se refere ao
1o trimestre de 2009 e os créditos extemporâneos foram informados no DACON de 09/2009,
portanto fora do período em análise nestes autos.

Conclusão

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
seguintes glosas :

- referente aos serviços objeto do contrato de prestação de serviços entre a recorrente e a empresa
ISS SERVISYSTEM.
- referente a despesas de frete de produtos acabados e de produtos em elaboração entre
estabelecimentos da empresa.
- referentes ás despesas com manutenção de máquinas e equipamentos dos seguintes centros de
custo : Construção e Reforma de Máquinas; Engenharia de Produtos; Ferramentaria; Fábrica geral;
Funilaria; Manutenção Industrial; Desenvolvimento de Novos Produtos e; Suporte Técnico.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital